Tribunal: TJSP
Processo: 2075144-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que objetiva o reconhecimento da preclusão na juntada de documentos pelo banco réu após a contestação. Descabimento. Não obstante a documentação tenha sido trazida aos autos de forma tardia pelo banco, foi assegurado o contraditório. Conforme entendimento já proferido pelo e.STJ, é admitida a juntada de documentos após

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que objetiva o reconhecimento da preclusão na juntada de documentos pelo banco réu após a contestação. Descabimento. Não obstante a documentação tenha sido trazida aos autos de forma tardia pelo banco, foi assegurado o contraditório. Conforme entendimento já proferido pelo e.STJ, é admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária (AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Indeferimento de produção de prova pericial. Ausência de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e compete a ele decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes do e.STJ e desta Corte.
Decisão mantida. Recurso desprovido.